Tribunal: TJSP
Processo: 1000106-12.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Autor que se insurge contra descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Ré que não comprovou o ingresso do autor em seus quadros associativos. Inexistência de

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Autor que se insurge contra descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Ré que não comprovou o ingresso do autor em seus quadros associativos. Inexistência de lastro legal ou contratual para os descontos realizados. Dano moral "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 4.000,00. Valor adequado às circunstâncias do caso concreto, bem como à norma do art. 944 caput do CC e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Sucumbência que passa a ser integral da ré. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132515
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000106-12.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante ROGÉRIO
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAL NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-12.2019.8.26.0411 -Voto no 18.362
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000106-12.2019.8.26.0411
Comarca: Pacaembu
Apelante: Rogério Barbosa
Apelada: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
(Centrape)
Juiz sentenciante: Rodrigo Antonio Menegatti
Voto no 18.362
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com restituição de valores e indenização por
danos morais. Autor que se insurge contra descontos mensais em
seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa.
Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Ré que
não comprovou o ingresso do autor em seus quadros
associativos. Inexistência de lastro legal ou contratual para os
descontos realizados. Dano moral “in re ipsa”. Indenização
arbitrada em R$ 4.000,00. Valor adequado às circunstâncias do
caso concreto, bem como à norma do art. 944 caput do CC e aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
Sucumbência que passa a ser integral da ré. Sentença
reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 90/99, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais
movida por Rogério Barbosa em face de Central Nacional dos
Aposentados e Pensionistas do Brasil (Centrape), declarando a
inexigibilidade dos débitos descontados do benefício previdenciário do autor
e condenando a ré na restituição de tais valores, de forma simples, acrescidos
de juros moratórios de 1% ao mês, a contar de cada desconto indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-12.2019.8.26.0411 -Voto no 18.362
3
Reconhecendo a sucumbência recíproca, determinou que cada parte arque
com 50% do custas e despesas processuais, além de honorários do advogado
da parte contrária fixados em R$ 500,00, ressalvada a gratuidade da justiça
concedida ao autor.
Recorre o autor, insistindo que sofreu danos de
ordem moral em razão da conduta da ré. Afirma que nunca pactuou com ré e
os descontos por ela efetuados não são ínfimos, tendo em vista que foram 21
(vinte e uma) parcelas, totalizando mais de R$ 600,00, e sua aposentadoria
não é elevada. Pede a condenação da ré a pagar indenização por dano moral
no valor de R$ 20.000,00 (fls. 106/114).
Contrarrazões a fls. 117/124.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
Prospera em parte o inconformismo.
Trata-se de ação movida por Rogério Barbosa,
aposentado beneficiário do INSS que relata ter identificado descontos
mensais em sua aposentadoria a título de contribuição à Central Nacional dos
Aposentados e Pensionistas do Brasil (Centrape fls. 14/34), mas sem ter
autorizado, aderido ou contratado com tal entidade.
A r. sentença recorrida reconheceu que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-12.2019.8.26.0411 -Voto no 18.362
4
assinaturas constantes na ficha de inscrição e no termo de autorização para
descontos apresentados pela ré (fls. 82 e 84) divergem diametralmente da
assinatura legítima do autor, como se pode facilmente constatar pela
comparação com os documentos de fls. 10/12.
Entretanto, entendeu que o autor não sofreu dano
moral, em razão dos descontos efetuados serem em “ínfimos valores”,
constituindo “mero dissabor”.
Respeitado o convencimento do MM. Juiz de
Direito a quo, a r. sentença comporta reparo para reconhecer o dano moral
sofrido pelo autor.
Isso porque, como já bem observado na sentença,
seria possível que a ré, por ato de diligência, considerando-se as diversas
fraudes constatadas em seu serviço, tomasse as providências necessárias a
confirmar a associação do autor, o que não ocorreu.
A propósito, vale anotar que são inúmeras as ações
idênticas à destes autos envolvendo a CENTRAPE Central Nacional dos
Aposentados e Pensionistas do Brasil, o que contribui para a identificação de
um modus operandi verdadeiramente irregular da referida entidade.
Confiram-se, a título exemplificativo: Apelação
Cível no 1003549-03.2018.8.26.0541, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des.
Alcides
Leopoldo,
j.
23/10/2019;
Apelação
Cível
no
1001525-64.2019.8.26.0024, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hertha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-12.2019.8.26.0411 -Voto no 18.362
5
Helena
de
Oliveira,
j.
28/05/2012;
Apelação
Cível
no
1005977-44.2018.8.26.0189, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José
Carlos
Ferreira
Alveis,
j.
09/10/2019;
Apelação
Cível
n
1011022-59.2018.8.26.0664, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alvaro
Passos, j. 01/10/2019; Apelação Cível no 1050095-11.2018.8.26.0576, 7a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, j. 26/09/2019;
Apelação Cível no 1002064-80.2018.8.26.0439, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 20/08/2019; e Apelação Cível
no 1003208-74.2018.8.26.0541, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Donegá Morandini, j. 30/07/2019.
Nessa esteira, tem razão o autor ao sustentar que
sofreu dano moral, embora a indenização não deva ser fixada no patamar
pretendido (e daí o parcial provimento do recurso).
Isso porque o prejuízo em questão é considerado “in
re ipsa”, dispensando específica comprovação. Na doutrina de Carlos Alberto
Bittar o dano moral decorre do simples fato da violação, sendo desnecessária a
prova de prejuízo em concreto, pois: “O dano existe no próprio fato violador,
impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge ex
facto, ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já
apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se
de presunção absoluta, ou iuris et de iure, como a qualifica a doutrina.
Dispensa, portanto, prova em concreto. Com efeito, corolário da orientação
traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova do dano
moral. Não cabe ao lesado, pois, fazer demonstração que sofreu, realmente,
o dano moral alegado” (Reparação Civil por Danos Morais, Ed. RT, 1993, pp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-12.2019.8.26.0411 -Voto no 18.362
6
202-205).
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes
desta C. 3a Câmara de Direito Privado:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO,
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida de
mensalidade associativa. Sentença de parcial procedência, com
declaração de inexigibilidade da cobrança, determinação de
devolução dos valores indevidamente cobrados e condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de
R$ 10.000,00. Apelo da demandada. Irregularidade dos descontos
no benefício previdenciário do autor que é patente. Dano moral 'in
re ipsa'. Quantum indenizatório, porém, reduzido para R$ 4.000,00,
observado
precedente
desta
Câmara.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO"
(Apelação
Cível
no
1001606-67.2019.8.26.0297, Rel. Des. Viviani Nicolau, j.
02/10/2019).
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
Descontos indevidos em benefício previdenciário. Matéria
incontroversa. Dano moral configurado. Sucessivos descontos.
Danos morais que se apresentam "in re ipsa". Suficiência da prova
dos prejuízos causados à apelante em decorrência da má gestão da
associação. Precedentes. Dano moral arbitrado em R$-4000,00.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível no
1002468-19.2018.8.26.0541, Rel. Des. Donegá Morandini, j.
15/05/2019).
Quanto ao balizamento da condenação, nos termos do
artigo 944 caput do Código Civil a indenização mede-se pela extensão do dano.
No caso de prejuízo moral, os parâmetros a serem considerados no arbitramento
são o grau de culpa do ofensor, a extensão do prejuízo ou a intensidade do
sofrimento da vítima e a situação econômico-financeira das partes.
Acrescente-se ainda, como balizamento geral, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-12.2019.8.26.0411 -Voto no 18.362
7
observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobre os
quais ensina Sergio Cavalieri Filho que: “[...] após a Constituição de 1988 não
há mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser
observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano
moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom
senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se, por
um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não
pode tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não pode se afastar dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como
princípios constitucionais” (Programa de Responsabilidade Civil, Ed.
Malheiros, 5a ed., 2003, p. 109).
Assim, conjugados tais fatores e considerando que os
descontos foram feitos em valores reduzidos e não trouxeram maiores
consequências ao autor, fica a ré condenada ao pagamento de indenização de R$
4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir
deste julgamento (Súmula no 362 do E. STJ) e acrescida de juros moratórios a
partir do primeiro desconto indevido (Súmula no 54 do STJ).
Provido em parte o recurso a sucumbência passa a ser
integral da ré, que arcará com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator